Tribunal: TJES
Processo: 5014835-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014835-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADO: VANDERLI LAIBER e outros (24)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESAPROPRIAÇÃO. ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DO LAUDO PRÉVIO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1)
Conforme a jurisprudência do STJ, há muito consolidada, a intervenção do Ministério Público nas ações de desapropriação é obrigatória quando se tratar de reforma agrária ou envolver questões ambientais, de patrimônio histórico-cultural ou outro interesse público, ao passo que a ausência de intervenção ministerial nas desapropriações por utilidade pública em que se discute apenas os critérios para fixação da indenização não gera nulidade por si só. Precedente STJ.

2)
O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente. (AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020).

3)
Importante destacar ainda que o depósito prévio estabelecido na legislação de regência para fins de imissão provisória na posse na ação de desapropriação por utilidade pública não tem como objetivo cobrir inteiramente o
quantum
da justa indenização, que somente será identificado, ao final do processo, pelo julgamento definitivo do mérito, mesmo porque, havendo divergência entre o valor do depósito prévio e do laudo pericial definitivo, haverá a incidência de juros compensatórios, conforme expressamente previsto no art. 15-A, caput do Decreto-Lei nº 3.365/41.

4)
Ainda que a parte agravada impugne o laudo apresentado, é certo que eventuais discussões acerca da legitimidade da prova produzida e do valor apurado/devido deverão ser travadas durante o procedimento em primeiro grau de jurisdição, o que não impede a concessão da medida liminar de acordo com o valor apresentado pelo
expert.

5)
Registra-se ainda que, após o deferimento da medida liminar recursal, o ESPÓLIO DE WALDIR LAYBER e o ESPÓLIO DE JOSTINA JOVENDINA PAULO LAIBER, representados pela inventariante MARA LÚCIA PAULO LAYBER, firmaram acordo com a parte ora agravante quanto ao valor indenizatório, o que conforma o posicionamento já registrado no sentido de que as discussões acerca do valor apurado/devido podem ser perfeitamente discutidas durante o prosseguimento na origem, não impedindo a concessão da medida liminar em voga.

6) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES que, nos autos da pedido de desapropriação, deferiu o pedido de reconsideração formulado por MARA LUCIA PAULO LAYBER e suspendeu a decisão que havia deferido a Imissão Provisória de Posse contra os réus, ora agravados, até posterior deliberação ministerial.

Irresignada, a
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
aduz, em síntese, “A tutela concedida, bem como a previsão LEGAL sobre a matéria, dispensa a oitiva da parte contrária, o que, por consequência lógica, dispensa a oitiva do Ministério Público”. Outrossim, afirma que “A discordância de valores não justifica a negativa da tutela provisória por si só”, uma vez que “O feito desapropriatório tem a função de debater sobre a justa indenização, contudo, não se pode imputar o ônus temporal do processo à Concessionária em caso de o debate cingir-se a uma questão puramente material”. Também alega que “O valor encontrado pela Fazenda Pública no inventário se refere à totalidade da área, enquanto a oferta da Concessionária se refere ao trecho que será desapropriado, que corresponde a uma área de 2.682,45 m2 de um total de 140.583,34 m2, ou seja, APENAS 1,9% da área”.

Diante de tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito ativo ao recurso, de modo a permitir a imediata imissão na posse em favor da Agravante. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão lançada no ID nº 6911911 deferindo a atribuição do efeito ativo ao recurso, de modo a permitir a imediata imissão na posse em favor da Agravante.

Embargos de Declaração opostos por
MARA LUCIA PAULO LAYVER E OUTROS
no ID nº 7156478 em face da decisão lançada no ID nº 6911911.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 8532168 pela prescindibilidade de sua atuação no presente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES que, nos autos da pedido de desapropriação, deferiu o pedido de reconsideração formulado por MARA LUCIA PAULO LAYBER e suspendeu a decisão que havia deferido a Imissão Provisória de Posse contra os réus, ora agravados, até posterior deliberação ministerial.

Irresignada, a
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
aduz, em síntese, “A tutela concedida, bem como a previsão LEGAL sobre a matéria, dispensa a oitiva da parte contrária, o que, por consequência lógica, dispensa a oitiva do Ministério Público”. Outrossim, afirma que “A discordância de valores não justifica a negativa da tutela provisória por si só”, uma vez que “O feito desapropriatório tem a função de debater sobre a justa indenização, contudo, não se pode imputar o ônus temporal do processo à Concessionária em caso de o debate cingir-se a uma questão puramente material”. Também alega que “O valor encontrado pela Fazenda Pública no inventário se refere à totalidade da área, enquanto a oferta da Concessionária se refere ao trecho que será desapropriado, que corresponde a uma área de 2.682,45 m2 de um total de 140.583,34 m2, ou seja, APENAS 1,9% da área”.

Diante de tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito ativo ao recurso, de modo a permitir a imediata imissão na posse em favor da Agravante. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Por meio de lançada no ID nº 6911911, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva deferiu a atribuição do efeito ativo ao recurso, de modo a permitir a imediata imissão na posse em favor da Agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº6911911)
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme a jurisprudência do STJ, há muito consolidada, a intervenção do Ministério Público nas ações de desapropriação é obrigatória quando se tratar de reforma agrária ou envolver questões ambientais, de patrimônio histórico-cultural ou outro interesse público, ao passo que
a ausência de intervenção ministerial nas desapropriações por utilidade pública em que se discute apenas os critérios para fixação da indenização
não gera nulidade por si só
, como se depreende dos seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ART. 18, § 2º, DA LC 76/93. NULIDADE. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a intervenção do Ministério Público nas Ações de Desapropriação de Imóvel Rural para fins de Reforma Agrária é obrigatória, indisponível e inderrogável, porquanto presente o interesse público. Assim, a falta de intimação do MP para atuar no feito como fiscal da lei é vício que contamina todos os atos decisórios a partir do momento processual em que deveria se manifestar. Precedentes: REsp 932.731/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.8.2009; REsp 1.061.852/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.9.2009; e REsp 1.249.358/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.6.2013.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.681.249/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 13/9/2017.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE SOCIAL NO CASO CONCRETO. AFASTADA A APLICAÇÃO DO ART. 18, § 2º, DA LC N. 76/1993. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E 255 DO RISTJ. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso concreto, debate-se interesse patrimonial restrito às partes e destituído de generalização social. Ausente, portanto, a necessidade de atuação do Parquet, na forma do art. 18, § 2º, da Lei Complementar n. 76/1993, específica para as ações relativas à desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma agrária.

2. A deficiência das razões recursais que impede a exata compreensão da controvérsia nem esclarece a suposta afronta à legislação federal atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF.

3. A simples transcrição de ementas ou votos não se presta à demonstração da divergência jurisprudencial, na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.174.225/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 14/6/2013.)

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A discussão trazida à colação cinge-se em saber se o Ministério Público estadual possui legitimidade para interpor recurso de apelação para impugnar sentença homologatória de acordo firmado entre as partes - uma delas, incapaz - em ação expropriatória da qual não participou como custus legis.

2. No caso dos autos, não se trata de desapropriação que envolva discussões ambientais, do patrimônio histórico-cultural ou qualquer outro interesse público para o qual o legislador tenha obrigado a intervenção do Ministério Público, sob pena de nulidade. Ao revés, cuidou-se de desapropriação por utilidade pública, em que apenas se discutia os critérios a serem utilizados para fixação do montante indenizatório, valores, ademais, aceitos pelos expropriados.

3. Quanto ao segundo argumento, no tocante à nulidade do acórdão no pertinente à não intervenção do Ministério Público para fins de preservação de interesse de incapaz, a jurisprudência desta Corte já assentou entendimento no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief. Até mesmo nas hipóteses em que a intervenção do Parquet é obrigatória, como no presente caso em que envolve interesse de incapaz, seria necessária a demonstração de prejuízo deste para que se reconheça a nulidade processual. (Precedentes: REsp 1.010.521/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26.10.2010, DJe 9.11.2010; REsp 814.479/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.12.2010, DJe 14.12.2010).

4. Na espécie, o Ministério Público não demonstrou ou mesmo aventou a ocorrência de algum prejuízo que legitimasse sua intervenção. Ao revés, simplesmente pretende, por intermédio do recurso especial, delimitar absoluto interesse interveniente sem que indique fato ou dado concreto ou mesmo hipotético que sustente tal legitimidade. O prejuízo aqui tratado não pode ser presumido; precisa ser efetivamente demonstrado, o que não se deu no caso dos autos.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 818.978/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 18/8/2011.)

Outrossim, “o Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente”. (AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020).

Importante destacar ainda que o depósito prévio estabelecido na legislação de regência para fins de imissão provisória na posse na ação de desapropriação por utilidade pública não tem como objetivo cobrir inteiramente o
quantum
da justa indenização, que somente será identificado, ao final do processo, pelo julgamento definitivo do mérito, mesmo porque, havendo divergência entre o valor do depósito prévio e do laudo pericial definitivo, haverá a incidência de juros compensatórios, conforme expressamente previsto no art. 15-A, caput do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Nesse jaez, destaco o entendimento jurisprudencial da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. lV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.

(STJ; AgInt-REsp 1.756.911; Proc. 2018/0189737-9; PA; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 23/09/2019; DJE 26/09/2019)

Assim, não entendo ser razoável obstar a imissão provisória na posse pelos motivos aduzidos pelo Magistrado Primevo na decisão guerreada.

Oportuno trazer à baila precedentes deste E. TJES acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA – IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CUMPRIDOS REQUISITOS DO ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 – URGÊNCIA DA MEDIDA - DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR ESTIMADO DA INDENIZAÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO PAUTADO EM CRITÉRIOS OBJETIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para que seja deferida a medida liminar de imissão provisória na posse do imóvel para fins de desapropriação é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, quais sejam, a urgência da medida e o depósito prévio do valor estimado da indenização. 2. A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação ou de avaliação prévia, sendo que, no caso, a medida mostra-se necessária para realização de obras de infraestrutura a fim de viabilizar a ampliação e aprimoramento do serviço público de fornecimento de energia elétrica na região sul do Estado. 3. O laudo de avaliação juntado à inicial considerou as características da região e do próprio imóvel objeto da desapropriação, situado em área de expansão urbana e que, atualmente, não está sendo explorada, tendo sido realizada uma pesquisa de mercado envolvendo quase três dezenas de imóveis semelhantes da região para apuração do valor médio. 4. Analisando as características do imóvel, constantes do laudo, que contém relatório fotográfico, não se identifica impossibilidade de que uma avaliação posterior possa ser comprometida pela imissão prévia na posse, resguardando-se ao proprietário do imóvel valor condizente pela perda antecipada da posse, sem prejuízo de posteriormente ser aferido o valor da justa indenização pela perda da propriedade. 5. Hipótese em que a perda da posse sequer é de toda área de propriedade do agravado, remanescendo a maior parte da área. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5004629-64.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data do Julgamento: 16/03/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DO LAUDO PRÉVIO DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Em sede de desapropriação de imóvel, o depósito prévio exigido pela legislação federal especial não possui contornos de definitividade, não objetivando cobrir, em sua inteireza, o quantum da indenização, haja vista que o “justo valor” somente será identificado, ao final do processo, por decisão definitiva de mérito, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexistindo elementos hábeis para infirmar a idoneidade da conclusão do laudo de avaliação prévia, sobretudo quando minudentemente realizado por empresa de engenharia contratada pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER, segundo as normas técnicas da ABNT, admite-se o deferimento do pedido de imissão provisória na posse, independentemente da realização de perícia judicial, condicionando-se o cumprimento da medida ao depósito do valor constante na avaliação prévia. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006772-26.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data do Julgamento: 24/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000298-73.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: LUCIA PAOLA BOTTI AGRAVADO: COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – LIMINAR EXPROPRIATIVA – REQUISITOS – ART. 15 DO DECRETO-LEI 3365/41 – ATENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 15, §2º e 3º da Lei de Desapropriações exige que não seja requerida a imissão de posse mais de 120 (cento e vinte) dias após a alegação de urgência e, neste caso concreto, a imissão na posse do imóvel foi requerida pela agravada exatamente no mesmo momento em que alegada a urgência, ou seja, quando do ajuizamento da ação de desapropriação (em 10 de janeiro de 2018), de modo que não se tem dúvidas de que foi respeitada a norma do art. 15 do Decreto-lei 3365/1941. 2. Quanto à urgência para o deferimento da medida, esta resta demonstrada pela necessidade de dar início à execução das obras que permitirão a ampliação do sistema de abastecimento de água da Grande Vitória e, este contexto, o não cumprimento estrito do calendário previsto para tanto não pode servir de óbice à implementação das desapropriações já iniciadas desde o final do ano de 2017. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC, estabeleceu o entendimento no sentido de que, embora desnecessária a realização de perícia definitiva para aferição do valor do bem expropriado para fim de subsidiar o depósito prévio previsto na Lei de Desapropriações como requisito para a imissão provisória do ente expropriante no bem objeto da desapropriação (o que, de fato, seria incongruente com o próprio objetivo e provisoriedade da medida), bastando que seja realizado um depósito preliminar e com base em avaliação provisória unilateral pelo próprio expropriante, é imperioso que este, quando da realização de tal avaliação, obedeça integralmente os requisitos previstos no art. 15 da norma em comento. 4. O Magistrado a quo seguiu as orientações do Superior Tribunal de Justiça e determinou a realização do depósito da quantia apurada em perícia prévia como requisito necessário à obtenção do valor do bem expropriado e, à evidência, da imissão liminar em sua posse por parte do ente expropriante. Neste contexto, ainda que a agravante impugne o laudo apresentado, é certo que as discussões acerca da legitimidade da prova produzida e do valor apurado/devido deverão ser travadas durante o procedimento em primeiro grau de jurisdição, o que não impede a concessão da medida liminar de acordo com o valor apresentado pelo expert. 5. Recurso de agravo de instrumento desprovido. 6. Recurso de agravo interno que enfrenta a negativa do pedido liminar prejudicado. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000298-73.2021.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data do Julgamento: 28/09/2021)

Portanto, ainda que a parte agravada impugne o laudo apresentado, é certo que eventuais discussões acerca da legitimidade da prova produzida e do valor apurado/devido deverão ser travadas durante o procedimento em primeiro grau de jurisdição, o que não impede a concessão da medida liminar de acordo com o valor apresentado pelo
expert.

Por fim, oportuno registrar que, após o deferimento da medida liminar recursal, o
ESPÓLIO DE WALDIR LAYBER
e o
ESPÓLIO DE JOSTINA JOVENDINA PAULO LAIBER
, representados pela inventariante MARA LÚCIA PAULO LAYBER, firmaram acordo com a parte ora agravante quanto ao valor indenizatório, o que conforma o posicionamento já registrado no sentido de que as discussões acerca do valor apurado/devido podem ser perfeitamente discutidas durante o prosseguimento na origem, não impedindo a concessão da medida liminar em voga.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a liminar a seu tempo deferida (ID nº 6911911), reformar a decisão agravada, de modo a permitir a imediata imissão na posse em favor da Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar